Tribunal: TJBA
Processo: 8008518-44.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008518-44.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERIVALDO BATISTA DUARTE

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ATRASO NA PUBLICAÇÃO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. DEMORA INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL FIXADO EM 180 DIAS APÓS O PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes da diferença de remuneração entre os postos de 1º Sargento PM e 1º Tenente PM, no período entre o pedido administrativo e a publicação do ato de aposentadoria,
considerando-se o termo inicial após o transcurso do prazo de 60 (sessenta dias) previsto no art. 45 da Lei estadual nº 12.209/201,
bem como por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado pela demora na publicação do ato de transferência do servidor à reserva remunerada; (ii) estabelecer o termo inicial da indenização por danos materiais decorrentes da demora administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração de mora administrativa resta comprovada pela documentação constante dos autos, evidenciando que transcorreram cerca de 34 meses entre o protocolo do pedido e a publicação do ato de transferência para a reserva remunerada, sem qualquer justificativa plausível por parte da Administração Pública.

4. A ausência de prazo legal específico para a conclusão do procedimento de inativação não exime o Estado da obrigação de observância aos princípios da razoabilidade e eficiência, sendo excessivo e injustificado o atraso superior a dois anos na publicação do ato.

5. A desídia administrativa configura abuso de direito e desvio de finalidade, compelindo o servidor a permanecer indevidamente na ativa mesmo após o cumprimento dos requisitos legais para aposentadoria, situação que enseja reparação por danos materiais e morais.

6. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

7. Os danos materiais estão evidenciados na diferença remuneratória entre os vencimentos percebidos como 1º Sargento PM e os proventos de 1º Tenente PM após a transferência para a reserva, caracterizando prejuízo econômico durante o período de inércia estatal.

8. O termo inicial da indenização por danos materiais deve ser fixado em 180 dias após o protocolo do pedido, aplicando-se, por analogia, o prazo previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Bahia para a conclusão de processo administrativo disciplinar, dada a similaridade da complexidade procedimental.

9. O dano moral também se configura, diante da angústia gerada pela demora excessiva e injustificada, da permanência indevida na ativa, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, apenas para alterar o termo inicial da indenização por danos materiais de 60 (sessenta) para 180 (cento e oitenta) dias após o protocolo do pedido de transferência do autor para a reserva remunerada.

Tese de julgamento
:

1. A demora excessiva e injustificada na publicação do ato de transferência de servidor militar para a reserva remunerada configura ilícito administrativo e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado.

2. A indenização por danos materiais decorrentes da demora deve ter como termo inicial o transcurso de 180 dias contados do protocolo do requerimento administrativo.

3. A permanência indevida do servidor na ativa, após preenchidos os requisitos para aposentadoria, justifica o reconhecimento de danos morais indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 45.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/03/2011; STJ, AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/05/2018; STJ, AgInt no REsp 1.730.704/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15/04/2019; TJ-BA, Apelação nº 8002456-18.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 15/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8008518-44.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
ERIVALDO BATISTA DUARTE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA